Tribunal: TJMT
Processo: 1011489-79.2024.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cáceres contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011489-79.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), ARMANDO JOSE FERREIRA - CPF: 111.812.061-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cáceres contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00, a serem suportados solidariamente entre os requeridos (Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres). O embargante alega omissão e contradição, sustentando que a responsabilidade pelo custeio dos honorários deveria recair exclusivamente sobre o Estado, por se tratar de tratamento de alta complexidade, de competência estadual.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar o princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios; e (ii) apurar se há contradição no reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos pelos ônus sucumbenciais, mesmo com o direcionamento da obrigação principal ao Estado.

III. R
azões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a questão dos honorários advocatícios e concluiu, com base no art. 87, § 1º, do CPC, e na solidariedade entre os entes federativos, pela responsabilidade conjunta do Estado e do Município.

5. A invocação do princípio da causalidade constitui inovação recursal, pois não foi arguida oportunamente nas instâncias anteriores.

6. A alegada contradição não se verifica, uma vez que o acórdão não direcionou exclusivamente ao Estado a obrigação principal, mas apenas reconheceu a possibilidade de execução conforme as regras de repartição de competências, preservando a solidariedade entre os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF.

7. O princípio de que “o acessório segue o principal” não se aplica automaticamente à questão dos honorários advocatícios em ações de saúde, pois a responsabilidade solidária abrange tanto a obrigação principal quanto as consequências processuais dela decorrentes.

8. A jurisprudência desta Corte reconhece que a solidariedade entre os entes federativos na prestação dos serviços de saúde se estende ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

IV. D
ispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio próprio para rediscutir o mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange o pagamento dos honorários advocatícios, ainda que o cumprimento da obrigação principal seja direcionado a um deles.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo Município de Cáceres contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00, determinando que tal valor fosse suportado solidariamente entre os requeridos (Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres).

O acórdão embargado reformou a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que havia julgado procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, condenando o Estado e o Município de Cáceres ao fornecimento de tratamento médico domiciliar (
Home
Care
)
ao autor, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Município de Cáceres sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao determinar a responsabilidade solidária pelos honorários advocatícios, quando a obrigação principal - fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade Home
Care
- seria de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de serviço de alta complexidade.

Alega o embargante que, à luz do princípio da causalidade, caberia exclusivamente ao Estado arcar com o ônus sucumbencial, por ser o único causador da demanda. Invoca ainda o princípio
de que o “acessório segue o principal”

para justificar o afastamento de sua condenação, argumentando que, se a obrigação principal foi direcionada ao Estado, a obrigação acessória (honorários) deveria seguir a mesma sorte.

O embargante cita diversos julgados deste Tribunal de Justiça que reconhecem a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade
Home
Care
, bem como o Tema 793 do STF, que permite o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e afastar a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários
advocatícios
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, alegando que os embargos constituem inovação recursal, pois a tese de que os honorários deveriam ser direcionados exclusivamente ao Estado não foi arguida em momento anterior. Requereu o não conhecimento dos embargos ou, caso conhecidos, seu desprovimento.

O embargado Armando José Ferreira, representado pela Defensoria Pública, também apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter protelatório dos embargos, pugnando pelo seu não conhecimento ou desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil como recurso destinado a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou
corrigir erro material.

No caso em análise, o Município de Cáceres alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, que teria deixado de analisar o princípio da causalidade e incorrido em contradição ao reconhecer a necessidade de direcionamento da obrigação principal ao Estado, mas manter a responsabilidade solidária pela obrigação acessória (honorários advocatícios).

De início, observo que os embargos de declaração opostos pelo Município de Cáceres revelam nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que, por si só, já seria suficiente para sua rejeição, uma vez que tal recurso não se presta a esse fim.

Como é cediço, os embargos de declaração não constituem meio adequado para o reexame da causa, tampouco para a obtenção de novo julgamento da matéria já decidida. Sua função é limitada ao aperfeiçoamento da decisão, quando esta apresentar algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

No caso em tela, o que se verifica é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, obter a modificação do acórdão para afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Não obstante, em atenção ao princípio da completude da prestação jurisdicional, passo a analisar as alegações de omissão e contradição suscitadas pelo embargante.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter analisado o princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios.

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela relacionada a ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento, e não o fez. Trata-se de vício que compromete a completude do julgado, impedindo sua adequada compreensão ou execução.

No caso em análise, não se verifica tal omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios, decidindo, com base no art. 87, § 1º, do CPC e na solidariedade existente entre os entes federativos, que ambos os réus deveriam arcar com os honorários advocatícios.

Ademais, cumpre ressaltar que a questão específica do princípio da causalidade como fundamento para afastar a responsabilidade do Município pelos honorários não foi suscitada em momento oportuno, configurando inovação recursal, como apontado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões.

O princípio da causalidade, invocado pelo embargante, estabelece que os ônus
da
sucumbência devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo. No entanto, em ações de saúde, a jurisprudência consolidada, inclusive do Supremo Tribunal Federal (Tema 793), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, o que se estende também aos ônus sucumbenciais.

O embargante alega ainda contradição no acórdão, que teria reconhecido a necessidade de direcionamento da obrigação principal ao Estado, com base no Tema 793 do STF, mas mantido a responsabilidade solidária pela obrigação acessória (honorários).

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre suas proposições ou entre sua fundamentação e sua conclusão. Trata-se de vício que compromete a coerência do julgado, tornando-o ininteligível ou inexequível.

No caso em análise, não se verifica tal contradição. O acórdão embargado não direcionou a obrigação principal exclusivamente ao Estado, mas apenas reconheceu a possibilidade de direcionamento conforme as regras de repartição de competências, sem afastar a responsabilidade solidária dos entes federativos, em consonância com o Tema 793 do STF.

Importante destacar que o direcionamento da obrigação principal não implica, necessariamente, no direcionamento da verba sucumbencial.
Trata-se
de questões distintas, regidas por normas e princípios próprios. Enquanto a obrigação principal (fornecimento do tratamento) pode ser direcionada conforme as regras de repartição de competências do SUS, os honorários advocatícios seguem as regras processuais de distribuição dos ônus
da
sucumbência.

Nesse sentido, o princípio
de que “o acessório segue o principal”

não se aplica automaticamente à questão dos honorários advocatícios em ações de saúde
contra entes
públicos, pois a responsabilidade solidária reconhecida pelo STF abrange tanto a obrigação principal quanto os ônus dela decorrentes.

Corroborando esse entendimento, cito recente julgado desta Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS."

(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024)

Ademais, o Tema 793 do STF, ao mesmo tempo em que reafirma a solidariedade entre os entes federativos, permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem afastar a responsabilidade solidária. Isso significa que, mesmo com o direcionamento da obrigação principal ao Estado, o Município continua sendo responsável solidário pelo seu cumprimento, o que justifica sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo Município de Cáceres, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025